Tribunal: STF
Processo: ARE 1381243
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para reduzir a pena de multa, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 28, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E IV, DA LEI 8.137/90. CONDENAÇÃO. RECURSO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREEENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO FEITO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA EM MOMENTO OPORTUNO. ARTIGO 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N° 24 DO STF. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO VERIFICADOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE TERCEIRO (CONTADOR) SERIA O RESPONSÁVEL PELAS IRREGULARIDADES APRESENTADAS. SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE POSSUI O DOMÍNIO DE FATO E É RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ESCORREITO AUMENTO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA POR TEREM OS CRIMES SIDO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta: “a peça inaugural, da maneira em que foi produzida, sem descrever, ao menos perfunctoriamente a conduta exata do recorrente, não possibilita a concreção de ampla defesa e contraditório efetivos ao acusado, eis que não explica, de forma clara, qual teria sido a conduta por ele praticada, devendo, desta maneira, ser declarada inepta” (eDoc. 34, fl. 13).



    Afirma, ainda, que “se levarmos em consideração a pena de 3 anos e 8 meses aplicada, é possível verificar a existência de prescrição no caso em comento, uma vez que não houve recurso por parte do Ministério Público” (eDoc. 34, fl. 13).



    Assevera a possibilidade de suspensão do processo até que ocorra o pagamento total da dívida originária de sua ação (eDoc. 34, fl. 20).



    Defende também a tese de absolvição por insuficiência probatória.



    Assim, pede ao final, sejam reconhecidos “preliminarmente, a inépcia da peça inaugural, uma vez que não preencheu, com exatidão, todos os requisitos exigidos por lei; a prescrição antecipada ocorrida, uma vez que os fatos se deram no longínquo ano de 2010 e a denúncia foi recebida apenas em 2019; a suspensão dos autos, ante o parcelamento efetuado pelo recorrente; no mérito, caso superadas as preliminares acima, a revalorização das provas para se reconhecer a absolvição do acusado Roberto Restum, por absoluta falta de provas em seu desfavor” (eDoc. 34, fl. 26). 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. 



    Quanto às alegações remanescentes, o Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário invocando os óbices contidos nas Súmulas 282 e 284 do STF (eDoc. 36).



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a refutar apenas a ausência de prequestionamento (Súmula 282 deste STF) (eDoc. 40). 



    É o relatório.



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, em julgado assim ementado (eDoc. 50, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não obstante o exame incipiente realizado pela instância a quo, o juízo definitivo de admissibilidade do recurso especial é realizado por este Superior Tribunal de Justiça sem qualquer vinculação. Precedentes. 



    2. ‘A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Assim, os embargos de declaração opostos a decisão que inadmite recurso especial não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, único recurso cabível na hipótese.’ (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.632.917/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/3/2021, DJe 11/3/2021). 



    3. Agravo regimental não provido“. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88. 



    Argumenta, em linhas gerais, que “o agravo em recurso especial foi interposto tempestivamente naquela instância. E tanto isso procede, que o C. TJ/PR remeteu os autos ao e. Superior Tribunal de Justiça para que fossem processados” (eDoc. 46, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do recurso extremo ”com a consequente reforma do v. acórdão recorrido para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial interposto por este recorrente” (eDoc. 46, fl. 20).



    O STJ, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.365 RG, Tema 181, Rel. Min. AYRES BRITTO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (eDoc. 48).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 49).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à norma inserta no art. 5º, LV, da CF, não existe contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente